Tribunal: TJBA
Processo: 8006154-93.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006154-93.2022.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS

Advogado(s): NATALIA DE MACEDO EXALTACAO, ALEX DA SILVA ANDRADE, ANA CATHARINA DA SILVA MARQUES, LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, CECILIA ALVES BISPO DOS SANTOS

APELADO: BLOCOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA e outros

Advogado(s):MATHEUS IAN TELLES FREITAS, LEONARDO TEIXEIRA NASCIMENTO, TIAGO LANNA DOBAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO DURÁVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 26, § 3º, DO CDC. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FORNECEDOR E FABRICANTE. SENTENÇA
REFORMADA
. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

O prazo de 90 dias para reclamação de vício oculto
se
inicia no momento em que o defeito é detectado, conforme o artigo 26, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No presente caso, o Apelante formulou reclamação administrativa dentro do prazo legal, não havendo que se falar em decadência.

O artigo 18 do CDC estabelece que os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de qualidade de produtos duráveis.

Restou comprovado que o produto apresentou vício oculto, configurando a responsabilidade das Apeladas pela reparação.

O dano moral está configurado pela frustração e transtornos experimentados pelo Apelante, que, após 14 meses de uso, teve que lidar com trincas no piso recém-instalado, caracterizando mais que mero aborrecimento.

O valor da indenização por danos morais deve s
er
fixado em R$ 5.000,00, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O dano material t
ambém restou
evidenciado em razão do
s
valores despendidos pelo Apelante, que totalizam R$ 4.895,71, e deve ser restituído pelas Apeladas solidariamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006154-93.2022.8.05.0103
,
em que figuram, como
Apelante - CARLOS HENRIQUE ALMEIDA DOS SANTOS
e,
como

Apelad
a
s
-
BLOCOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA e BIANCOGRES CERAMICA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER e
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2